Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-59.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001723-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALDENIR MORAES COUTINHO - CPF: 139.567.601-15 (EMBARGANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGADO), MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO - CPF: 361.658.161-34 (EMBARGADO), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (EMBARGADO), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (EMBARGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO QUE DECLAROU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE AJUIZAR A AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VÍCIO DO JULGADO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Rejeitam-se os Aclaratórios opostos com o único escopo de reexaminar a matéria atinente à decadência do direito de ajuizar a Ação Rescisória.

2 – No caso concreto,
além de o Embargante não apontar em que consiste o vício do julgado, pretende o reexame da questão pela via estreita dos Aclaratórios, o que não é permitido por expressa vedação legal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 1001723-59.2020.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos por
Valdenir Moraes Coutinho
em virtude do acórdão proferido no ID 82188492.

O Embargante não apontou qual vício incorreu o julgado. No entanto, salientou que a contagem do prazo decadencial do Código de Ritos vigente é diferença da regra prevista no CPC revogado.

Aduz que o artigo 975 do CPC atual não considera o trânsito em julgado como o termo inicial para a propositura da Ação Rescisória, e sim a última decisão proferida no processo.

Nesse sentido, afirma que apesar de inadequada a interposição do Agravo Interno contra decisão de Órgão Colegiado, o início da contagem da Ação Rescisória se dá a partir da publicação da decisão que não conheceu do Agravo Interno, publicada em 15/12/2017, encerrando-se o prazo em 07/02/2017, haja vista a suspensão da contagem dos prazos processuais no lapso de 20/12/2017 a 20/01/2018.

A partir desse raciocínio, o Embargante afirma que a Ação Rescisória distribuída em 07/12/2020 está dentro do biênio legal.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela modificação do aresto.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 84059998 e 84167983

É o relatório.

Cuiabá, 30 de abril de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021